Tribunal: TJDFT
Processo: 0003706-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003706-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WILTON CUNHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATOS. CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE TODOS OS CRIMES. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PENA PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - Se a exordial acusatória é apresentada nos termos do art. 41 do CPP, narrando os fatos de modo a possibilitar a defesa, não há que se falar em inépcia. II - É entendimento assente na jurisprudência que nos crimes de autoria coletiva, admite-se a descrição genérica dos fatos, devendo a individualização da conduta de cada denunciado ocorrer no curso da instrução. Precedentes. III - Constando da ata de audiência que após a colheita da prova oral, na fase do art. 402 do CPP as partes nada pleitearam, não se admite a alegação de cerceamento de defesa. IV - O Magistrado, destinatário da prova, poderá indeferir a produção daquela que reputar protelatória, irrelevante ou impertinente, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, sempre em decisão fundamentada, como se observa no caso. V - A individualização da pena é atividade discricionária, estando sujeita à revisão somente nas hipóteses de flagrante ilegalidade, ou não observada a necessária proporcionalidade. VI - A declaração de qualquer nulidade depende da demonstração de prejuízo, nos termos do disposto no art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pass de nullite sans grief. VII - Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando comprovado por vasto acervo probatório, notadamente extensa interceptação telefônica, documentos, depoimentos das vítimas e policiais responsáveis pelas investigações, a existência de grupo estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, com hierarquia e subordinação, especializado na prática de crimes de estelionato contra funcionários públicos aposentados e posterior lavagem de dinheiro. VIII - Escorreita a condenação dos réus pelo cometimento dos crimes de estelionato porquanto, do conjunto probatório, constata-se que mediante ardil, induziram em erro aposentados, fazendo-os acreditar que receberiam diferenças pecuniárias em razão de ações judiciais, obtendo vantagem ilícita. IX - O crime de lavagem de dinheiro se configura quando o agente, com a posse dos valores adquiridos por meio de ilícitos anteriores, inicia ações tendentes a conferir licitude. X - O delito se desdobra em três fases, a “colocação”, quando o agente inicia a prática das ações para conversão do valor ilícito, como o depósito de valores contas de terceiras pessoas ou “laranjas”. A “ocultação”, quando o agente logra dar aparência de licitude aos valores e a “integração”, quando estes são efetivamente inseridos na economia formal. XI - O crime se configura com a mera prática da “colocação”, desde que demonstrada a consciência e vontade de dar aparência lícita aos ganhos provenientes de delito antecedente, ou seja, o especial fim de agir. XII - No caso, as provas constantes nos autos permitem concluir que a primeira etapa foi concluída, porquanto os réus determinavam que as vítimas depositassem os valores em contas de “laranjas”. Em seguida, realizavam saques e distribuíam os ganhos, sem que as investigações tenham logrado identificar seu destino. XIII - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade delitiva, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. XIV - Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a comprovação de que os subsequentes são mero desdobramento dos anteriores. XV - Comprovado nos autos que a organização criminosa se ordenou e especializou na prática dos delitos de estelionato e lavagem de dinheiro, praticando os “golpes” diariamente e no mesmo horário bancário, afigura-se patente a reiteração delitiva, o que impede a aplicação da continuidade. XVI - A pena pecuniária é de aplicação cogente, sendo a hipossuficiência fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. XVII - Se a sentença não decidiu acerca da restituição ou perdimento dos bens, a manifestação em 2o Grau configuraria inegável supressão de instância. XVIII - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 1o, caput, da Lei 9.613/1998 (Redação dada pela Lei no 12.683/2012), 315, §2o, do Código de Processo Penal, 69, 71 e 288, todos do Código Penal, 1o, §1o, e 2o, caput, ambos da Lei 12.850/2013, defendendo: a) a ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à configuração do delito de organização criminosa; b) a atipicidade da conduta narrada como lavagem de dinheiro; e c) a possibilidade do reconhecimento do crime continuado. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o, caput, da Lei 9.613/1998 (Redação dada pela Lei no 12.683/2012), 315, §2o, do Código de Processo Penal, 69, 71 e 288, todos do Código Penal, 1o, §1o, e 2o, caput, ambos da Lei 12.850/2013, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005